Tribunal: STF
Processo: HC 121546
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processo Penal. Quadrilha armada, roubos qualificados, sequestros e explosão qualificada. Artigos 288, parágrafo único; 157, § 2º, I, II e V; 148; e 251, § 2º, segunda parte, todos do Código Penal. Revogação da prisão preventiva. Alegação de falta de fundamentação idônea. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. 



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 



    2. Habeas corpus extinto.